Tribunal: TJMT
Processo: 1008676-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008676-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALCIONES JOSE TUMELERO - CPF: 594.420.699-34 (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), DOMINGOS PEDRO CIPRIANI - CPF: 423.782.659-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EGMAR POMMER - CPF: 269.874.220-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIO ARNOLDO DA SILVA - CPF: 061.657.700-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARI ZANDONA - CPF: 256.151.810-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LICERIO PILZ - CPF: 386.751.379-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS NESPOLO - CPF: 225.850.100-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO MACHADO PIZZATTO - CPF: 495.665.391-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SELVINO DOS SANTOS KNOPF - CPF: 134.638.530-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER SCHERER - CPF: 040.808.310-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON SCHERER SOLIMAN - CPF: 006.439.382-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno no Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Preclusão Consumativa. Ofensa ao Princípio da Dialeticidade. Multa.
Recurso Não Conhecido.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar (i) se o Agravo Interno enfrenta os fundamentos da decisão agravada, de modo a superar a preclusão reconhecida.

III. Razões de decidir

3.
O Agravo Interno limita-se a repetir as alegações formuladas no Agravo de Instrumento, sem impugnar especificamente o fundamento de inadmissibilidade baseado na falta de impugnação à preclusão.

4. A inexistência de ataque ao ponto nodal da decisão impõe o não conhecimento do Recurso, por manifesta inobservância ao princípio da dialeticidade.

5. A tentativa de introdução de matérias de ordem pública diretamente nesta instância configura indevida supressão de instância, o que afronta o princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo

6.
Agravo Interno não conhecido. Aplicação de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, em caso de votação unânime.

Tese de julgamento:
"1. É inadmissível o Agravo Interno que não impugna especificamente o fundamento da decisão agravada.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, inciso III.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.

1008676-63.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Banco
do Brasil S.A.
em virtude da decisão proferida no Id. 294650862, em que não conheci do Agravo de Instrumento ante a afronta ao princípio da dialeticidade.

Nas razões do Recurso, o Agravante alega, em síntese: (i) prescrição; (ii) ilegitimidade ativa; (iii) competência territorial; (iv) juros remuneratórios.

Pugna pelo provimento do Agravo Interno, com o consequente processamento do Agravo de Instrumento originário, a fim de que seja reformada a decisão agravada e acolhidas as preliminares e as matérias de mérito suscitadas.

Contraminuta no Id. 309116395.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Do caderno processual, verifica-se que Alciones José Tumelero e outros manejaram o Cumprimento de Sentença em desfavor do Banco do Brasil S.A., autos n. 0013785-74.2010.8.11.0041.

Na fase executiva, o Juiz singular indeferiu o pedido formulado pelo Banco do Brasil, sob o fundamento de que a insurgência quanto à atualização do débito e o alegado excesso de execução estavam preclusos. Registrou-se que a instituição financeira, apesar de devidamente intimada em três ocasiões distintas, manteve-se inerte: (i) para impugnar o cumprimento de sentença; (ii) para se manifestar sobre a atualização dos valores; (iii) para se pronunciar acerca da penhora.

Contra tal decisão, o Banco do Brasil interpôs Agravo de Instrumento, ao qual não conheci por ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais não infirmaram especificamente o fundamento central da decisão, qual seja, a ocorrência da preclusão consumativa da insurgência quanto à atualização do débito e ao excesso de execução.

Irresignado, o Recorrente interpôs este Agravo Interno, no qual reitera, em síntese, as mesmas teses já apresentadas no Agravo de Instrumento, sem trazer qualquer inovação ou esforço argumentativo voltado ao enfrentamento da decisão que não conheceu do Recurso.

Tal conduta processual contraria frontalmente o princípio da dialeticidade, uma vez que o Recorrente não direciona suas razões recursais ao ponto nodal da decisão, revelando-se o recurso inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC.

Cumpre assinalar, ademais, que as matérias suscitadas, ainda que de ordem pública, não foram submetidas à apreciação do juízo de origem, o que impede sua análise sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
1. Inviável a apreciação de matéria, inclusive de ordem pública, ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Agravo interno conhecido e não provido. (TJ-DF 07310319320218070000 1427486, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 31/05/2022, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 29/06/2022). (sem destaque no original)

Por derradeiro, a repetição de teses jurídicas já afastadas, desacompanhada do devido enfrentamento do fundamento decisório, apenas confirma o descumprimento do ônus argumentativo mínimo exigido para a regularidade do Recurso.

Dessa forma, considerando que o Agravo Interno não ataca o fundamento central da decisão agravada, impõe-se o seu não conhecimento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado
manifestamente inadmissível
ou improcedente o agravo interno nas seguintes hipóteses: recurso contra decisão fundamentada em recurso repetitivo, repercussão geral ou jurisprudência pacífica; recurso intempestivo; erro grosseiro na interposição do Agravo Interno e
Recurso que não impugna os fundamentos da decisão
.

Diante do exposto,
não conheço do Agravo Interno
e, diante da manifesta inadmissibilidade, caso a votação seja unânime, condeno o Agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025